Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-35.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000450-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHRISTIAN DE SOUZA APODACA - CPF: 070.150.131-69 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0014-34 (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E DO INGRESSO DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR.
CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. VIA ESTREITA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado por paciente
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000196-39.2026.8.11.0040, instaurados para apuração da suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), converteu a prisão em flagrante em preventiva.
A decisão fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destacando a apreensão de 1.266g de maconha, fracionada em porções, além de balança de precisão, evidenciando indícios de mercancia e risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas
três questões
em discussão: (i)
estabelecer se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar; (
ii
)
definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
;
e (
i
i
i
)
verificar
se as condições pessoais favoráveis e a possível incidência do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 afastam a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial fundada em atitude suspeita (art. 244 do CPP) e o ingresso domiciliar autorizado pelo morador, em contexto de crime permanente, são lícitos, conforme precedente do STF (RE 603.616/RO).

4.
A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem o
periculum
libertatis
, vedada sua decretação com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito, conforme dispõe o
s

arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

5.
A prisão preventiva possui natureza cautelar, não configura antecipação de pena e mostra-se adequada e proporcional diante da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º,
do mesmo diploma
processual.

6.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade concreta da medida.

7. A análise da incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
devendo ser apreciada pelo juízo natural

no momento processual oportuno
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
São lícitas a abordagem policial e o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparados em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente reforçadas por autorização do morador e pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, aptos a demonstrar risco à ordem pública.
3
. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando demonstrado risco concreto à ordem pública.
4
. A incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 demanda exame fático-probatório aprofundado, inviável na via estreita do
habeas corpus
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 244, 282, § 6º, 312, 313, I, 315, § 2º, 319 e 647; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; STF, HC 148437, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11.12.2018; STF, HC 142369, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06.06.2017; STJ,
AgRg
no HC 720.358/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T.,
DJe
21.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 797201/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª T.,
DJe
19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Christian de Souza
Apodaca
, contra decisão p
roferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop
, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º
1000196-39.2026.8.11.0040
, instaurados para apuração da prática, em tese, do crime de
tráfico ilícito de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta do
periculum
libertatis
, afirmando que a decisão se apoiou na gravidade abstrata do delito e em sua equiparação a hediondo, sem indicação de fatos contemporâneos, em desacordo com os
arts
. 312, §2º, e 315, §2º, do CPP. Alega que a apreensão de 1,266 kg de maconha, isoladamente, não autoriza a custódia, sobretudo diante da primariedade e da inexistência de elementos de violência ou vínculo com organização criminosa. Invoca condições pessoais favoráveis
, como
residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares
,
sustentando desproporcionalidade da medida e sua indevida conversão em antecipação de pena. Requer a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas (art. 319 do CPP), com concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação cons
titucional.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada nos
arts
. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, amparada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública.

Consta que o paciente foi preso em flagrante em 09 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, no contexto da Operação Tolerância Zero, realizada pela Polícia Militar no Bairro Rota do Sol, em Sorriso/MT, voltada à repressão ao tráfico de drogas na região.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que a abordagem decorreu de patrulhamento ostensivo, ocasião em que os policiais militares visualizaram o paciente saindo de uma residência, demonstrando nervosismo ao avistar a guarnição policial. Durante a busca pessoal, foi localizado no short do paciente invólucro contendo substância análoga à maconha. Indagado sobre a existência de mais entorpecentes, o paciente informou espontaneamente que possuía drogas em seu quarto, localizado nos fundos do imóvel, a
utorizando expressamente a busca domiciliar.

No interior da residência, foram apreendidos um tablete e vários pedaços fracionados de substância análoga à maconha, acondicionados em oito porções (seis envoltas em fita ade
siva azul e duas em plástico transparente), além de balança de precisão. O
L
audo
P
ericial
P
reliminar nº 543.3.26.9907.2026.001810-A01 confirmou tratar-se de
Cannabis sativa
(maconha), totalizando 1.266 gramas.

No tocante às alegadas irregularidades na abordagem e busca domiciliar, não se evidencia ilegalidade manifesta
, pois a
abordagem policial encontra amparo no art. 244 do Código de Processo Penal, tendo sido motivada por fundada suspeita decorrente da atitude do paciente ao avistar a viatura. Quanto à busca domiciliar, esta foi triplamente fundamentada: pela autorização expressa do morador, pela situação de flagrante delito e pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, firmou entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícit
o quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, o que se verifica no caso concreto. A confissão espontânea do paciente quanto à existência de mais drogas no interior da residência, aliada à natureza permanente do delito, autoriza o ingresso policial independentemente de ordem judicial.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação concreta,
esta não procede,
pois
a
autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a natureza do crime ou sua equiparação aos crimes hediondos, mas descreveu o contexto fático da prisão, especificando a quantidade de entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento, a presença de petrechos típicos de mercancia e as circunstâncias específicas da conduta. Assim, não se trata de motivação fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas de fundamentação lastreada em dados concretos extraídos dos autos.

A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, analisadas em conjunto com o contexto do flagrante e os elementos constantes do auto de prisão, evidenciam risco concreto à ordem pública. A estrutura organizada
voltada ao
tráfico
de drogas
, com diferentes estágios de preparação do produto para venda, revela não se tratar de caso de tráfico eventual ou de pequena monta, mas de atividade estruturada com potencial de causar danos relevantes à saúde pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite
que

s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...] (
AgRg
no HC 720.358/MS
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T.,
DJe
21/02/2022). Por isso, mantém-se a prisão preventiva dos réus. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 797201 SP 2023/0011013-9, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023).

A garantia da ordem pública, invocada como fundamento principal da segregação, não se confunde com gravidade abstrata do delito. Cuida-se de evitar que o agente, em liberdade, volte a praticar infrações penais, especialmente quando demonstrada sua periculosidade concreta pela estrutura organizada para o tráfico. O Supremo Tribunal Federal consignou que, uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
(...) (HC 148437, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).

A alegação de que o paciente é primário, possui residência fixa e exercia ocupação lícita não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública, conforme pacificado na jurisprudência e consignado no Enunciado
n.º 43 da
TCCR
.

Não procede, igualmente, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena, sendo legítima quando preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal
(
HC 142369
, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 2
1-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

Quanto às medidas cautelares diversas,
estas
não se mostram adequadas nem suficientes, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. O conjunto probatório indica utilização do domicílio para armazenamento e fracionamento de entorpecentes, circunstância que evidencia risco de reiteração delitiva incompatível com medidas alternativas.

A decisão atende às exigências do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019, que veda a utilização de fundamentação genérica, a mera reprodução de texto legal ou o emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem explicação concreta. O magistrado não apenas indicou os fatos que justificam a prisão preventiva, como também os contextualizou nas circunstâncias do flagrante, demonstrando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Quanto à aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, trata-se de matéria de mérito dependente de instrução probatória, não implicando, por si só, afastamento automático da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A análise dos requisitos do tráfico privilegiado demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
devendo ser apreciada pelo juízo natural no momento
oportuno.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do habeas corpus impetrado em favor de
Christian de Souza

Apodac
a
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026